Tribunal: CARF
Processo: 10384.720130/2011-10
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Efigênio de Freitas Júnior
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-21
Data de publicação: 2021-11-12

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2006
LUCRO PRESUMIDO. OPÇÃO DEFINITIVA. PAGAMENTO.
De acordo com o §1o do art. 13 da Lei no 9.718, de 1998, A opção pela tributação com base no lucro presumido será definitiva em relação a todo o ano-calendário. Ou seja, uma vez exercida a opção pelo lucro presumido com o pagamento da primeira quota do imposto de renda não mais se admite a mudança para lucro real no curso do ano-calendário. Tem-se, portanto, uma revogação tácita dos §§ 3o e 4o do art. 26 da Lei no 9.430, de 1996.

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2006
JUROS DE MORA. SELIC. MULTA DE OFÍCIO. SÚMULA CARF.
Súmula CARF no 108: Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício.
CSLL. PIS. COFINS. TRIBUTAÇÃO REFLEXA
O decidido quanto ao IRPJ aplica-se à CSLL ao Pis e à Cofins em relação à tributação decorrente dos mesmos fatos e elementos de prova.

Inteiro teor:
S1-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10384.720130/2011-10
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-005.373 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
21 de outubro de 2021
Recorrente
B SOUSA E COMPANHIA LIMITADA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2006
LUCRO PRESUMIDO. OPÇÃO DEFINITIVA. PAGAMENTO.
De acordo com o §1o do art. 13 da Lei no 9.718, de 1998, “A opção pela
tributação com base no lucro presumido será definitiva em relação a todo o
ano-calendário”. Ou seja, uma vez exercida a opção pelo lucro presumido com
o pagamento da primeira quota do imposto de renda não mais se admite a
mudança para lucro real no curso do ano-calendário. Tem-se, portanto, uma
revogação tácita dos §§ 3o e 4o do art. 26 da Lei no 9.430, de 1996.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2006
JUROS DE MORA. SELIC. MULTA DE OFÍCIO. SÚMULA CARF.
Súmula CARF no 108: Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial
do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor
correspondente à multa de ofício.
CSLL. PIS. COFINS. TRIBUTAÇÃO REFLEXA
O decidido quanto ao IRPJ aplica-se à CSLL ao Pis e à Cofins em relação à
tributação decorrente dos mesmos fatos e elementos de prova.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Efigênio de Freitas Júnior – Relator

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10384.720130/2011-10
Fl. 304
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-005.373 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10384.720130/2011-10

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Efigênio de Freitas Júnior,
Jeferson Teodorovicz, Wilson Kazumi Nakayama, Fredy José Gomes de Albuquerque, Sérgio
Magalhães Lima, Viviani Aparecida Bacchmi, Bárbara Santos Guedes (Suplente convocada) e
Neudson Cavalcante Albuquerque (Presidente).
Relatório

Trata-se de autos de infração para cobrança de Imposto sobre a Renda de Pessoa
Jurídica (IRPJ), Contribuição Social Sobre o Lucro Líquido (CSLL), Contribuição para o
Financiamento da Seguridade Social (COFINS) e Contribuição para o PIS/PASEP, referentes ao
anos-calendário 2006, no montante total de R$ 1.783.460,48 incluídos principal, juros de mora e
multa de ofício de 75%.
2.

A autoridade fiscal verificou que o contribuinte fez a opção pela tributação com
base no lucro presumido mediante o recolhimento de Darf de IRPJ referente ao 1o trimestre de
2006, porém entregou DIPJ nesse período com base no lucro real. Com efeito, efetuou o
lançamento das diferenças apuradas com base no lucro presumido.
3.

Os lançamentos de CSLL, Cofins (cumulativo) e Pis (cumulativo) são decorrentes
do lançamento de IRPJ.
4.

Em impugnação a recorrente alegou, em síntese, que o recolhimento considerado
pela fiscalização para fins de opção pelo lucro presumido foi realizado em maio de 2006, mas
com período de apuração referente ao 1° trimestre de 2005; ademais, entregou todas as
declarações originais referentes ao ano-calendário 2006 com base no lucro real anual. Por fim
questiona a não incidência de juros de mora (Selic) sobre a multa de ofício.
5.

A Turma julgadora de primeira instância, por unanimidade de votos, julgou
improcedente a impugnação, conforme ementa abaixo transcrita:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2006
LUCRO PRESUMIDO. OPÇÃO DEFINITIVA.
A partir do Ano-calendário 1999, a opção pelo lucro presumido é definitiva, não
havendo possibilidade de mudança de opção para o lucro real. Ela será manifestada com
o pagamento da primeira ou única cota do imposto devido correspondente ao primeiro
período de apuração de cada Ano-calendário.
CSLL, PIS E COFINS. IDENTIDADE DA DECISÃO QUANTO A IRPJ.
APLICABILIDADE.
O decidido quanto ao lançamento do IRPJ deve nortear a decisão acerca dos
lançamentos de CSLL, PIS e COFINS, tendo em vista que decorrem dos mesmos
elementos de convicção.
JUROS SOBRE MULTA DE OFÍCIO.
A multa de ofício, por ser parte integrante do crédito tributário, está sujeita à incidência
dos juros de mora a partir do primeiro dia do mês subsequente ao do vencimento.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Fl. 305
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-005.373 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10384.720130/2011-10

6.
Cientificado da decisão de primeira instância, o contribuinte interpôs recurso
voluntário e aduz, em resumo, as alegações a seguir (e-fls. 266 e seg.).
Preliminar de nulidade do auto de infração
7.
A recorrente postula anulação do auto de infração por ausência de prova.
Mérito
8.
Discorre inicialmente sobre a legislação que versa sobre a opção do regime de
tributação e sobre a questão probatória no âmbito do processo administrativo.
9.
Observa que a fiscalização e a decisão recorrida entenderam que a recorrente
optou pelo regime de tributação do imposto de renda pelo lucro presumido em decorrência do
suposto fato de ter recolhido a primeira cota do IRPJ do 1o trimestre de 2006 com o código do
lucro presumido. Defende, todavia, que tal recolhimento ocorreu em 2006, mas com período de
apuração referente ao 1o trimestre de 2005, conforme cópia dos comprovantes de arrecadação
anexados aos autos. A mesma situação teria ocorrido com a CSLL.
10.
Quanto à alegação da fiscalização e da decisão recorrida de que tais pagamentos
estariam escriturados no livro diário referente ao período de 2006, registra que tal afirmativa não
condiz com a realidade, pois as cópias juntadas pela fiscalização referem-se apenas ao trimestre,
sem mencionar o ano ou trimestre de apuração do IRPJ e da CSLL, que no caso se refere a 2005.
11.
Informa que providenciou Redarf’s antes do início do procedimento fiscal,
quando estava espontânea para corrigir erro de recolhimento de tributo. Cita solução de consulta
da RFB que versa sobre Redarf para mudança de opção.
12.
Defende a não incidência de juros de mora (taxa Selic) sobre a multa de ofício.
13.
Por fim requer o provimento do recurso voluntário.
14.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Efigênio de Freitas Júnior – Relator, Relator.
Tempestividade
15.
No aviso de recebimento (AR) referente à intimação para ciência da decisão
recorrida não consta data de recebimento pelo destinatário; porém consta data de registro
18/03/2014, a qual considero como data de expedição da intimação. Assim, de acordo com inciso
II do §2o do art. 23 do Decreto no 70.2351, de 1972, considera-se feita a intimação quinze dias

1 Decreto no 70.235, de 1972. Art. 23. Far-se-á a intimação: [...] II - por via postal, telegráfica ou por qualquer outro
meio ou via, com prova de recebimento no domicílio tributário eleito pelo sujeito passivo; (Redação dada pela Lei no
9.532, de 1997) [...] §2° Considera-se feita a intimação: [...] II - no caso do inciso II do caput deste artigo, na data do
Fl. 306
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-005.373 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10384.720130/2011-10

após tal data, ou seja, em 02/04/2014 (e-fls. 264).
16.
No recurso voluntário interposto consta como data de protocolo - inserta
manualmente - 16/04/2017. A meu ver, trata-se de equivoco em relação ao ano, inseriu-se 2017
em vez de 2014. (e-fls. 265). A corroborar tal equívoco o Despacho de Encaminhamento do
recurso voluntário para o Carf ocorreu em 16/04/2014, além de noticiar a tempestividade do
recurso.
17.
Nestes termos, considero tempestivo o recurso voluntário interposto em
16/04/2014 e dele conheço.
Preliminar de nulidade
18.
A recorrente postula anulação do auto de infração por ausência de prova e
motivação. Aduz que o regime de tributação a que se submeteu no ano-calendário 2006 foi o do
lucro real anual e não do lucro presumido, conforme manifestação de vontade provada por
declarações entregues ao Fisco e pagamentos efetuados durante o ano-calendário de 2006.
19.
Por se relacionar diretamente com o mérito, com ele será analisada.
Mérito
Opção pelo regime de tributação com base no lucro presumido
20.

A autoridade fiscal verificou que o contribuinte fez a opção pela tributação com
base no lucro presumido mediante o recolhimento de Darf de IRPJ referente ao 1o trimestre de
2006, porém entregou DIPJ nesse período com base no lucro real. Com efeito, efetuou o
lançamento das diferenças apuradas com base no lucro presumido.
21.
Pois bem. Para análise do caso, necessário verificar o histórico da legislação que
versa sobre a opção pelo lucro presumido.
22.
Inicialmente, nos termos da Lei no 8.541, de 1992, a opção pelo lucro presumido
era exercida e considerada definitiva pela entrega da Declaração Anual Simplificada de
Rendimentos e Informações. Veja-se:
Art. 13. Poderão optar pela tributação com base no lucro presumido as pessoas jurídicas
cuja receita bruta total, acrescida das demais receitas e ganhos de capital, tenha sido
igual ou inferior a 9.600.000 Ufir no ano-calendário anterior.
§ 1° O limite será calculado tomando-se por base as receitas mensais, divididas pelos
valores da Ufir do último dia, dos meses correspondentes.
§ 2° Sem prejuízo do recolhimento do imposto sobre a renda mensal de que trata esta
seção, a opção pela tributação com base no lucro presumido será exercida e
considerada definitiva pela entrega da declaração prevista no art. 18, inciso IV, desta
lei.
[...]

recebimento ou, se omitida, quinze dias após a data da expedição da intimação; (Redação dada pela Lei no 9.532, de
1997)
Fl. 307
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1201-005.373 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10384.720130/2011-10

Art. 18. A pessoa jurídica que optar pela tributação com base no lucro presumido deverá
adotar os seguintes procedimentos:
[...]
IV - manter em boa guarda e ordem, enquanto não decorrido o prazo decadencial e não
prescritas eventuais ações que lhes sejam pertinentes, todos os livros de escrituração
obrigatórios, por legislação fiscal específica, bem como os documentos e demais papéis
que serviram de base para apurar os valores indicados na Declaração Anual
Simplificada de Rendimentos e Informações. (Grifo nosso)
23.
Posteriormente, com o art. 26 da Lei no 9.430, de 1996, - base legal do §4o do art.
516 do Decreto no 3000, de 1999 - Regulamento do Imposto de Renda (RIR/99) - a opção pelo
lucro presumido passou a ser exercida com o pagamento da primeira ou única quota do imposto
devido correspondente ao primeiro período de apuração de cada ano-calendário. É dizer, a opção
pela entrega da declaração deixou de existir.
24.
Referida lei permitia ainda a mudança de opção do lucro presumido para o lucro
real, com recolhimento de multa e juros moratórios sobre a diferença de imposto paga a menor,
desde que formalizada até a entrega da correspondente declaração de rendimentos e antes de
iniciado procedimento de ofício relativo a qualquer dos períodos de apuração do respectivo ano-
calendário.
Art. 26. A opção pela tributação com base no lucro presumido será aplicada em
relação a todo o período de atividade da empresa em cada ano-calendário.
§ 1o A opção de que trata este artigo será manifestada com o pagamento da
primeira ou única quota do imposto devido correspondente ao primeiro período de
apuração de cada ano-calendário.
§ 2o A pessoa jurídica que houver iniciado atividade a partir do segundo trimestre
manifestará a opção de que trata este artigo com o pagamento da primeira ou única
quota do imposto devido relativa ao período de apuração do início de atividade.
§ 3o A pessoa jurídica que houver pago o imposto com base no lucro presumido e que,
em relação ao mesmo ano-calendário, alterar a opção, passando a ser tributada com
base no lucro real, ficará sujeita ao pagamento de multa e juros moratórios sobre a
diferença de imposto paga a menor.
§ 4o A mudança de opção a que se refere o parágrafo anterior somente será admitida
quando formalizada até a entrega da correspondente declaração de rendimentos e
antes de iniciado procedimento de ofício relativo a qualquer dos períodos de apuração
do respectivo ano-calendário. (Grifo nosso)
25.
Por fim, de acordo com o §1o do art. 13 da Lei no 9.718, de 1998, “A opção pela
tributação com base no lucro presumido será definitiva em relação a todo o ano-calendário”.
Ou seja, uma vez exercida a opção pelo lucro presumido com o pagamento da primeira quota do
IRPJ não mais se admite a mudança para lucro real no curso do ano-calendário. Tem-se,
portanto, uma revogação tácita dos §§ 3o e 4o do art. 26 da Lei no 9.430, de 1996.
26.
Em resumo, tem-se que a opção pelo lucro presumido com a entrega de
declaração (Lei no 8.541, de 1992) deixou de existir com o advento da Lei no 9.430, de 1996;
assim como a mudança do lucro presumido para o lucro real no curso do ano-calendário não é
mais permitida com a Lei no 9.718, de 1998, que tornou a opção pelo lucro presumido definitiva
Fl. 308
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1201-005.373 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10384.720130/2011-10

com o pagamento pela primeira quota do IRPJ.
27.
Nesse mesmo sentido Hiromi Higuchi2:
MOMENTO DE OPÇÃO PELO LUCRO PRESUMIDO
O § 1o do art. 13 da Lei no 9.718/98 dispõe que a opção pela tributação com base no
lucro presumido será definitiva em relação a todo o ano-calendário. Com isso, está
revogada a faculdade prevista no art. 26, § 3o, da Lei no 9.430/96 para mudar a
opção de lucro presumido para lucro real trimestral ou anual, no curso do ano-
calendário ou por ocasião da entrega da declaração de informações.
A faculdade de mudar a opção de regime tributário não tinha sentido porque só
prejudicava a arrecadação de tributos. A mudança de opção de lucro presumido para
lucro real só ocorria quando a base de cálculo do imposto era menor no lucro real.
Nenhuma empresa mudava de opção para pagar mais tributo. Além do prejuízo na
arrecadação, a mudança de opção prejudicava o controle de conta corrente pela
diferença de código de recolhimento.
O § 1o do art. 26 da Lei no 9.430, de 1996, dispõe que a opção pela tributação com base
no lucro presumido será manifestada com o pagamento da primeira ou única quota do
imposto devido correspondente ao primeiro período de apuração de cada ano-calendário
(art. 516, § 4o, do RIR/99). Grifo nosso)
28.
Embora não seja o caso dos autos, oportuno registrar que, excepcionalmente, em
relação ao 4o trimestre de 2003 e ao 3o e 4o trimestres de 2004 as pessoas jurídicas submetidas ao
lucro presumido puderam optar pelo regime de tributação com base no lucro real trimestral,
tomando, nesta hipótese, como definitiva a tributação com base no lucro presumido relativa aos
demais trimestres (Lei no 9.249, de 1995, art. 20, parágrafo único, acrescentado pelo art. 22 da
Lei no 10.684, de 2003 e Lei no 11.033, de 2004, art. 8o).
29.
No caso dos autos, a autoridade fiscal constatou que a recorrente optou pela
tributação com base no lucro presumido, no ano-calendário 2006, mediante o pagamento da la
quota do IRPJ relativo ao lo trimestre/2006 por meio de Darf recolhido em 25/05/2006 no valor
total de R$32.808,23, sendo R$30.121,41 - principal (código 2089 - IRPJ lucro presumido),
R$2.385,61 - multa (código 3252 - IRPJ multa) e R$301,21 - juros (código 2807 - IRPJ juros),
conforme dados extraídos do sistema Sinal da Receita Federal (e-fls. 44) e registrados no Livro
Diário de 2006 (e-fls. 58).
30.
A fiscalização constatou ainda pagamento de CSLL, conforme Darf no valor de
R$13.756,25 (código 2372 - CSLL lucro presumido ou arbitrado), recolhido em 21/03/2006 e
pagamentos de Pis (Código 8109) e Cofins (código 2172), estes últimos apurados na modalidade
não cumulativa (e-fls. 45 - 56).
31.
Com efeito, em razão de a recorrente apresentar declaração DIPJ referente ao
ano-calendário 2006 com base no Lucro Real, a fiscalização lavrou auto de infração para cobrar
diferenças devidas no lucro presumido, conforme opção exercida mediante pagamento.
32.
A recorrente alega que tanto o recolhimento de IRPJ e CSLL ocorreram em 2006,
mas com período de apuração referente ao 1o trimestre de 2005, conforme cópia dos

2 HIGUCHI, Hiromi; Imposto de renda das empresas. Interpretação e prática. Atualizado até 15/02/2017. p. 53.
Fl. 309
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1201-005.373 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10384.720130/2011-10

comprovantes de arrecadação anexados aos autos (e-fls. 104 e 108).
33.
A decisão recorrida, entretanto, verificou nos sistemas da Receita Federal que os
recolhimentos de IRPJ e CSLL citados pela recorrente como referentes ao ano-calendário 2005,
referem-se a Redarf’s; ou seja, a recorrente, em 06/12/2010, efetuou retificações dos períodos de
apuração de recolhimentos de IRPJ de 2006 para 2005, as quais foram consideradas
improcedentes. Veja-se:
6. Consultando os sistemas informatizados da Receita Federal do Brasil, verifica-se que
os DARF mencionados possuem as seguintes características:

[...]
6.3. Observa-se que pagamentos citados na tabela acima tiveram o período de apuração
alterado, de 31/03/2006 para 31/03/2005.
6.4. Acrescente-se, ainda, que a Autoridade Fiscal carreou aos autos (fls. 57/58) cópias
do Livro Diário no 030 (referente ao ano-calendário de 2006), que atestam os seguintes
lançamentos: a) Pagamento de CSLL 1o Trimestre, no valor de R$13.756,25; b)
Pagamento de IRPJ – 1o Trimestre, no valor de R$30.121,41.
6.5. Conclui-se, portanto, pela improcedência das alterações do Período de Apuração de
31/03/2006 para 31/03/2005, feitas nos DARF relacionados no item 6.
34.
Como se vê a recorrente fez a opção pelo lucro presumido no ano-calendário 2006
com o recolhimento em 25/06/2006 e tentou reverter tal opção depois de decorridos mais de
quatro anos. O que não encontra amparo na legislação de regência porquanto a opção é
definitiva.
35.
A recorrente contesta ainda o posicionamento da fiscalização e da decisão
recorrida no sentido de que tais pagamentos estariam escriturados no livro diário referente ao
período de 2006. Sustenta que tal afirmativa não condiz com a realidade, pois as cópias juntadas
pela fiscalização referem-se apenas ao trimestre, sem mencionar o ano ou trimestre de apuração
do IRPJ e da CSLL, que no caso se refere a 2005.
36.
Equivoca-se a recorrente. Embora a página 109 do Livro Diário (e-fls. 58)
referente à escrituração do pagamento da primeira quota do recolhimento de IRPJ em 25/06/2006
esteja parcialmente ilegível em relação à data, é possível verificar na parte superior esquerda,
logo abaixo do nome da recorrente que a data do lançamento refere-se ao ano-calendário 2006. O
Fl. 310
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1201-005.373 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10384.720130/2011-10

que demonstra que a recorrente fez a opção pelo lucro presumido nesse período tal qual apurado
pela fiscalização.
37.
Observe-se ainda, especificamente em relação ao Livro Diário, que a recorrente
não apresentou a referida página 109 para contraditar o apurado pela fiscalização. Limitou-se a
apresentar um novo Termo de abertura desse Livro e a Demonstração do Resultado do Exercício,
mas não a página que ela mesma questiona (e-fls. 111, 112).
38.
A recorrente informa que providenciou Redarf’s antes do início do procedimento
fiscal e cita soluções de consulta da Receita Federal do Brasil que versam sobre Redarf para
mudança de opção de regime tributário. Segundo tais consultas, a análise deve ser feita “caso a
caso” com vistas a “impedir que erros de fato prejudiquem o contribuinte”.
39.
A meu ver, o caso em análise não demonstra erro de fato. As provas constantes
dos autos demonstram que a recorrente optou pelo lucro presumido mediante o pagamento da
primeira quota em 25/06/2006 e escriturou esse pagamento em seu Livro Diário, embora tenha
entregado declaração com opção pelo lucro real. Posteriormente, em 06/12/2010, fez um Redarf
com vistas tentar alterar o regime anterior para o lucro real por entender ser a melhor opção.
40.
O que se vislumbra é que a recorrente fez a opção pelo lucro presumido e ao
perceber que o lucro real lhe seria mais vantajoso entregou a declaração pelo lucro real em
19/06/2007. Repita-se, é opção do contribuinte avaliar qual o regime mais favorável - lucro real
ou presumido -; eventual equívoco na opção por lhe ser menos vantajoso não configura erro de
fato. Na espécie, a entrega da DIPJ antes de qualquer procedimento de ofício não mais se
enquadra como opção para o lucro presumido. Como visto acima, a opção é definitiva e é
exercida com o pagamento da primeira quota do IRPJ.
41.
Nessa mesma trilha caminha a jurisprudência deste Carf, conforme acórdãos a
seguir:
OPÇÃO
PELO
LUCRO
PRESUMIDO.
DEFINITIVIDADE
ALTERAÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE
Não se permite a alteração do regime de tributação do Lucro Presumido para o Lucro
Real após expirado o prazo para o exercício da opção, mesmo que o assumido pela
contribuinte possa lhe ser mais desfavorável do que outro, tendo em vista que tal opção
é, como regra, definitiva. No caso do Lucro Presumido, a definitividade está ainda
expressa na Lei no 9.718/98, art. 13, § 1o. (Acórdão Carf no 1402-003.983, de
17/07/2019, Relator Paulo Mateus Ciccone)

LUCRO PRESUMIDO. OPÇÃO. ALTERAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
A opção pela sistemática do lucro presumido é manifestada com o pagamento da
primeira ou única quota do imposto devido correspondente ao primeiro período de
apuração de cada ano-calendário, sendo definitiva para todo o ano, salvo exceção
prevista na norma de regência, que não é o caso. (Acórdão Carf no 1003-000.624, de
11/04/2019, Relatora Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça)

ALTERAÇÃO DE REGIME DE TRIBUTAÇÃO - As opções fiscais de regimes
de tributação são, como regra, definitivas após expirado o prazo para o seu exercício.
Fl. 311
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1201-005.373 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10384.720130/2011-10

No caso da opção pelo lucro presumido, o caráter definitivo está ainda expresso na Lei
no 9.718/98, art. 13, § 1o. (Acórdão Carf no 1401-001-504, de 20/01/2016, Relator
Guilherme Adolfo dos Santos Mendes)

LUCRO PRESUMIDO - TENTATIVA DE OPÇÃO APÓS O INÍCIO DA AÇÃO
FISCAL - INVIABILIDADE
A opção pela tributação com base no lucro presumido é sempre de iniciativa do
contribuinte. A retificação das Declarações, isoladamente, não satisfaz a exigência legal
para essa opção, uma vez que ela demanda recolhimento especifico para esse fim,
conforme previsto no art. 26, § 1 0, da Lei n° 9.43011996, Além disso, não surte efeito a
opção manifestada no curso de ação fiscal. Não pode o fisco apurar o imposto neste
regime de tributação, se o contribuinte não optou por ele tempestivamente. Diante da
inexistência dos livros exigidos para a apuração do lucro real, não resta outra
alternativa, sendo o arbitramento dos lucros (2002). Havendo escrituração regular, o
lançamento é realizado pelo lucro real (2003). (Acórdão Carf no 1802-00.748, de
15/12/2010, Relator José de Oliveira Ferraz Corrêa)
42.
Observe-se ainda que a autoridade fiscal, corretamente, abateu dos tributos
apurados no regime do lucro presumido os seguintes valores recolhidos:
a) IRPJ - 1o Trimestre (03/2006): dedução da primeira quota R$30.121,41,
recolhida em 25/05/2006 (e-fls. 9);
b) CSLL - 1o Trimestre (03/2006): dedução de R$27.512,50 (R$13.756,25 +
R$13.753,25, valores recolhidos em 21/03/2006 e 25/05/2006, respectivamente)
(e-fls. 18).
43.
Nestes termos, entendo correto o lançamento efetuado pela fiscalização, o qual
está devidamente motivado e amparado em elementos probatórios, conforme citado neste voto, e
em consonância com os requisitos do Decreto no 70.235, de 1972; que afasta qualquer pecha de
nulidade.
Incidência de juros de mora sobre a multa de ofício
44.
Por fim, sustenta a recorrente a não incidência dos juros de mora (taxa Selic)
sobre a multa de ofício.
45.
Em relação a esta matéria este Carf consolidou sua jurisprudência no sentido
contrário ao da pretensão da recorrente, conforme súmula vinculante no 108. Veja-se:
Súmula CARF no 108: Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do
Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à
multa de ofício. (Vinculante, conforme Portaria ME no 129 de 01/04/2019, DOU de
02/04/2019).
Acórdãos Precedentes:
CSRF/04-00.651, de 18/09/2007; 103-22.290, de 23/02/2006; 103-23.290, de
05/12/2007; 105-15.211, de 07/07/2005; 106-16.949, de 25/06/2008; 303-35.361, de
21/05/2018; 1401-00.323, de 01/09/2010; 9101-00.539, de 11/03/2010; 9101-01.191, de
17/10/2011; 9202-01.806, de 24/10/2011; 9202-01.991, de 16/02/2012; 1402-002.816,
de 24/01/2018; 2202-003.644, de 09/02/2017; 2301-005.109, de 09/08/2017; 3302-
Fl. 312
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1201-005.373 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10384.720130/2011-10

001.840, de 23/08/2012; 3401-004.403, de 28/02/2018; 3402-004.899, de 01/02/2018;
9101-001.350, de 15/05/2012; 9101-001.474, de 14/08/2012; 9101-001.863, de
30/01/2014; 9101-002.209, de 03/02/2016; 9101-003.009, de 08/08/2017; 9101-
003.053, de 10/08/2017; 9101-003.137 de 04/10/2017; 9101-003.199 de 07/11/2017;
9101-003.371, de 19/01/2018; 9101-003.374, de 19/01/2018; 9101-003.376, de
05/02/2018; 9202-003.150, de 27/03/2014; 9202-004.250, de 23/06/2016; 9202-
004.345, de 24/08/2016; 9202-005.470, de 24/05/2017; 9202-005.577, de 28/06/2017;
9202-006.473, de 30/01/2018; 9303-002.400, de 15/08/2013; 9303-003.385, de
25/01/2016; 9303-005.293, de 22/06/2017; 9303-005.435, de 25/07/2017; 9303-
005.436, de 25/07/2017; 9303-005.843, de 17/10/2017.
46.
Portanto, também não assiste razão à recorrente em relação à matéria.
CSLL, Cofins e Pis – reflexos
47.

O valor apurado pelo Fisco deve ser considerado como base de cálculo para
lançamento do Pis e da Cofins em razão de se tratar de exigências reflexas que têm por base os
mesmos fatos e elementos de prova que ensejaram o lançamento do IRPJ.
48.

Quanto à CSLL, o art. 57 da Lei no 8.981, de 1995, estabelece aplicar-se à essa
contribuição as mesmas normas de apuração e de pagamento estabelecidas para o IRPJ, veja-se:
Art. 57. Aplicam-se à Contribuição Social sobre o Lucro (Lei no 7.689, de 1988) as
mesmas normas de apuração e de pagamento estabelecidas para o imposto de
renda das pessoas jurídicas, inclusive no que se refere ao disposto no art. 38, mantidas
a base de cálculo e as alíquotas previstas na legislação em vigor, com as alterações
introduzidas por esta Lei. (Redação dada pela Lei no 9.065, de 1995) (Grifo nosso)
49.

Nesse sentido, o decidido quanto ao IRPJ aplica-se à CSLL em relação à
tributação decorrente dos mesmos fatos e elementos de prova.
Conclusão
50.

Ante o exposto, nego provimento ao recurso voluntário.

É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Efigênio de Freitas Júnior – Relator

Fl. 313
DF CARF MF
Documento nato-digital